Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE INTERDITANDO E PATRONO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO.

1. A proibição de haver decisão surpresa no processo enseja ao magistrado um poder-dever de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluindo os que possivelmente poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou do interessado.

2. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação.

3. A inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não possui caráter absoluto, razão pela qual as informações relativas aos referidos sigilos poderão ser acessadas por terceiros quando restar demonstrada a existência de motivos excepcionais que justifiquem a medida, desde que haja autorização judicial.

4. Nos procedimentos de interdição não ajuizados pelo Ministério Público, cabe a este defender os interesses do interditando e a designação de curador especial pressupõe a presença de conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal.

5. O art. 749, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza a nomeação de curador provisório quando ficar demonstrada a urgência em proteger os interesses e a dignidade do interditando.

6. Agravo de instrumento desprovido.